Tribunal: TJES
Processo: 0016754-92.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016754-92.2017.8.08.0011
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: LEANDRO BORGES FONSECA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. 1. É solidária a responsabilidade dos entes federados quanto à prestação dos serviços de saúde à população, podendo a parte necessitada requerer junto a quaisquer dos entes os tratamentos e insumos de que necessita para a sobrevivência digna e manutenção de sua saúde. 2. Forçoso reconhecer que é obrigação do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) assegurar o fornecimento de tratamento àqueles que não ostentam condições de adquiri-los com recursos próprios, pois a assistência deve ser integral. 3. Apesar da expressa determinação no art. 7º da Lei Federal nº 8.080/90, de que as ações e os serviços públicos de saúde que integram o SUS são realizados de forma descentralizada, essa distribuição de competência do SUS não afasta a solidariedade dos entes públicos em fornecer os meios para a plena realização do direito à saúde, vide importância constitucional dada à matéria. 4. Recurso de apelação do Estado conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida para manter a sentença em todos os seus termos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária com recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

(ID 2538154 - fls. 144/146), com vistas ao reexame da sentença (ID 2538154 - fls. 150/157), que, em sede de “Mandado de Segurança” proposta por LEANDRO BORGES FONSECA em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, concedeu a segurança para determinar que o município de Cachoeiro de Itapemirim preste tratamento odontológico requerido pelo impetrante.

Em suas razões recursais (ID 2538154 - fls. 150/157)
o Município busca o reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
o tratamento odontológico em análise nos autos é de grande complexidade;
(ii)
o município não possui recursos para custear o tratamento;
(iii)
referido tratamento deve ser realizado pelo Estado ou União, que são entes políticos responsáveis pelas demandas de média e grande complexidade.

Contrarrazões recursais, apresentadas pelo apelado
LEANDRO BORGES FONSECA
(ID 2538154 - fls. 158/159), em que requer o improvimento do recurso.

Esclareço que procederei à análise conjunta do apelo voluntário e da remessa necessária, considerando sua prejudicialidade.

Inicialmente é de se destacar que
é solidária a responsabilidade dos entes federados quanto à prestação dos serviços de saúde à população,
podendo a parte necessitada requerer junto a quaisquer dos entes os tratamentos e insumos de que necessita para a sobrevivência digna e manutenção de sua saúde.

O ajuizamento da presente demanda se fez necessário para a garantia do direito à saúde do requerente, sendo evidente que a Administração Pública declinou-se a adotar as providências para tratamento necessário à preservação da saúde do impetrante, posto que o tratamento indicado foi negado pela administração pública.

Foram colacionados aos autos, documentação médica elaborada por dentista especialista, e ainda, laudo pericial judicial de fls. 107/108, o qual atesta a necessidade do tratamento, bem como pontua que
“o paciente precisa de um tratamento de forma globalizada envolvendo ortodontia, reconstrução, reabilitação por implantes e tratamento finalizado com cirurgia ortognática e ortodontia posterior”.

Dispõe o art. 196 da Constituição da República que a saúde é direito de todos e o Estado tem o dever de promover ações preventivas ou de recuperação de quem esteja doente.

A norma constitucional enfocada decorre do princípio da dignidade humana, estabelecido no art. 1º, III, da mesma Constituição.

Neste sentido, eis o entendimento de José Afonso da Silva no Curso de Direito Constitucional Positivo, 20. ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 806:
"A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado, que a deve garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços que a promovem, protegem e recuperam."
.

Nesse passo,
forçoso reconhecer que é obrigação do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) assegurar o fornecimento de tratamento àqueles que não ostentam condições de adquiri-los com recursos próprios, pois a assistência deve ser integral
.

De fato, a pretensão apresentada nestes autos é ver o Município compelido a cumprir o dever constitucional de preservar a saúde dos indivíduos (art. 196 da CF), fornecendo-lhe o tratamento necessário à manutenção de sua vida, pois indispensável à preservação de sua saúde e de sua qualidade de vida.

Com efeito, dispõem os arts. 23 e 198, da Constituição da República, que:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;"

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§ 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes."

Apesar da expressa determinação no art. 7º da Lei Federal nº 8.080/90, de que as ações e os serviços públicos de saúde que integram o SUS são realizados de forma descentralizada, essa
distribuição de competência do SUS não afasta a solidariedade dos entes públicos em fornecer os meios para a plena realização do direito à saúde
, vide importância constitucional dada à matéria.

Ou seja,
a solidariedade dos entes federados em garantir medidas políticas, para resguardo da saúde dos cidadãos está clara em nossa carta maior, não havendo dúvidas, de que necessitando a parte, do auxílio, poderá recorrer a qualquer dos entes.

Salienta-se que a Constituição Federal estabeleceu também a competência comum dos Municípios, Estados, Distrito Federal e União, quando o assunto é assegurar o direito do cidadão à saúde e à integridade física, e nesse aspecto, o legislador constituinte não estabeleceu responsabilidade diferenciada, tampouco a Lei nº. 8.080/1990 - Lei Orgânica da Saúde.

Assim, o dever de prestar serviços de saúde adequados aos seus cidadãos deve ser entendido de forma abrangente, de forma a alcançar a União, Estados, Distrito Federal e Município, os quais devem atuar de forma conjunta e em regime de colaboração.

Dessa forma,
comprovada a necessidade do tratamento, pode o cidadão exigir o tratamento dentário de um, alguns ou todos os entes federados, uma vez que patente a responsabilidade solidária entre eles
.

Neste sentido colaciono os julgados:

REEXAME NECESSÁRIO / APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRATAMENTO DENTÁRIO. IMPLANTE ODONTOLÓGICO. REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO Nº 106/STJ. TESE FIRMADA COM MODULAÇÃO. ART. 196 DA CF. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. RG TEMA Nº 793 STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 421 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA NO REEXAME. RECURSO PREJUDICADO. A tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo nº 106, definiu determinados requisitos a serem cumpridos para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, devendo os mesmos serem observados de forma cumulativa quando a distribuição dos autos se der a partir de 04/05/2018. O dever estabelecido constitucionalmente como direito fundamental em espécie, relativo à garantia da vida impõe o acesso do cidadão a todos os mecanismos necessários à preservação da saúde consoante entendimento do STF.
A Repercussão Geral de Tema nº 793, do STJ, fixou tese no sentido de que: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Está sedimentado no Superior Tribunal de Justiça que o ente Estadual não pode ser condenado em honorários advocatícios quando a causa é patrocinada por membro da Defensoria Pública, por ser órgão vinculado ao próprio Estado (Súmula nº 421 do STJ). (TJMG; AC-RN 2884145-61.2010.8.13.0024; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Belizário de Lacerda; Julg. 20/06/2023; DJEMG 23/06/2023)

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - CONDENAÇÃO ILÍQUIDA - RECURSO VOLUNTÁRIO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - DIREITO À SAÚDE - ARTIGO 196 DA CR/88 - NORMA PRAGMÁTICA - AUTOAPLICÁVEL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GESTORES DO SUS - ARTIGO 196 DA CR/88 - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 793 - RE 855.178 - NECESSIDADE DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO COMPROVADA - POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL NO LUGAR DO IMPLANTE DENTÁRIO - ALTERNATIVA FORNECIDA GRATUITAMENTE PELO SUS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO VOLUNTÁRIO JULGADO COMO PREJUDICADO.
1. O Pretório Excelso confirmou o entendimento até então adotado, no RE 855.178/RG, julgado sob o regime de repercussão geral, segundo o qual "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente".
2. O artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter autoaplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e de direitos para o cidadão. 3. Ainda que comprovada a necessidade do tratamento odontológico, deve ser parcialmente reformada a sentença para que o réu seja compelido à realização do tratamento mediante fornecimento de prótese parcial, e não de implante dentário. (TJ-MG - AC: 01055718720148130112 Campo Belo, Relator: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 29/01/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2019)

Diante do exposto, conheço da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterado o
decisum
recorrido.

Do mesmo modo, conheço a remessa necessária e confirmo integralmente a sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/11/2023 às 16:38:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48379616112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator